Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-73.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001030-73.2021.8.05.0230 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ALEX DE JESUS SOUZA Advogado(s): Apelada: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, cujo objeto era veículo alienado fiduciariamente. O Apelante pleiteou a gratuidade de justiça e questionou: o valor atribuído à causa; a validade da notificação extrajudicial; a configuração de mora accipiendi; e requereu a reintegração na posse do bem. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser concedida ou rejeitada a gratuidade de justiça ao Apelante; (ii) saber se o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor total ou apenas às parcelas em atraso; (iii) saber se a notificação extrajudicial é válida mesmo sem discriminação detalhada de valores; (iv) saber se ocorreu mora accipiendi por recusa injustificada em renegociar; e (v) saber se é cabível a reintegração na posse após o prazo para purgação da mora. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça foi deferida ao Apelante, rejeitando-se a impugnação, pois o requerente, patrocinado pela Defensoria Pública, comprovou desemprego e hipossuficiência econômica, sem que a parte contrária trouxesse provas em sentido contrário. 4. O valor da causa está correto, correspondendo ao saldo devedor total do contrato, uma vez que, nos termos do art. 2º, § 3º do Decreto-Lei 911/69, a mora torna exigível a integralidade da dívida pelo instituto do vencimento antecipado. 5. A notificação extrajudicial é válida, pois foi enviada ao endereço contratual com aviso de recebimento, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, não sendo exigida discriminação detalhada de valores conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.951.888/RS). 6. Não há mora accipiendi, visto que não existe obrigação legal do credor fiduciário aceitar renegociação da dívida, constituindo o exercício da busca e apreensão direito potestativo não sujeito à concordância do devedor, além de não ter sido demonstrada a alegada cobrança de encargos abusivos. 7. A reintegração na posse é inviável, pois o Apelante não procedeu ao pagamento integral da dívida no prazo decadencial de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, operando-se automaticamente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do trabalho adicional em grau recursal. Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária, o valor da causa corresponde ao saldo devedor total em virtude do vencimento antecipado automático da dívida com a configuração da mora. 2. A validade da notificação extrajudicial para comprovação da mora independe de discriminação detalhada de valores, bastando o envio com aviso de recebimento ao endereço contratual. 3. A ausência de pagamento integral da dívida no prazo decadencial de cinco dias consolida automaticamente a propriedade em favor do credor fiduciário, não cabendo reintegração na posse". __________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 3º, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70071708762, Rel. Des. Ergio Roque Menine, 16ª Câmara Cível, j. 15.12.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.184597-3/001, Rel. Des. Ramom Táci, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 16.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001030-73.2021.8.05.0230, sendo Apelante Alex de Jesus Souza e Apelada Administradora de Consórcio Nacional Honda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator